Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RAI no 1014143-96.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Josimar Alves dos Santos contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., em que o juízo a quo indeferiu a tutela vindicada, consistente na suspensão de quaisquer cobrança das parcelas do contrato, abstendo-se, ainda, a requerida/agravada, de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
O agravante alega que a Súmula 543 do STJ já sedimentou a questão sobre a necessidade de restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, quando da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, o que demonstra a probabilidade do direito.
Aduz que o risco de dano se mostra evidente, eis que a natureza da verba pleiteada é para fins de moradia, o que poderá ser obstada caso os valores não lhe sejam restituídos. Além disso, assevera que não se pode permitir a negativação de seu nome, mesmo havendo crédito para receber da agravada, a título de rescisão contratual.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que, “ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
In casu, pelo que se denota da documentação acostada aos autos, os lotes eram para ser entregues em 06/09/2016 (ID. 48957981 – Pág. 2 e ID. 48957984 – Pág. 2), ao passo que o agravante aguardou e pagou os valores das parcelas até o mês de março de 2020 (ID. 48957983 – Pág. 1/5 e ID. 48957985 – Pág. 1/5), quando então deixou de adimplir as parcelas em razão do atraso na conclusão das obras, manifestando interesse em rescindir o contrato, por culpa exclusiva do vendedor.
Assim, considerando que o autor, em razão dos contratos de compra e venda firmados em 20/01/2015, pagou pelos imóveis a quantia original (sem correção monetária) de R$ 47.183,50 (quarenta e sete mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), tais valores devem ser restituídos ao autor de imediato, com incidência de correção monetária, porquanto não é razoável fazê-lo esperar até o término da ação para reembolsar os valores dispendidos pelos lotes, na contramão do que dispõe a Súmula n. 543 do STJ.
A pretensão de rescisão do contrato celebrado entre as partes, em razão do atraso das obras e entrega dos imóveis em discussão, permite a suspensão do pagamento para não onerar demasiadamente o autor/agravante, sobretudo quando as provas, prima facie, indicam culpa da ré/agravada.
Da mesma forma, a vedação à negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, em razão da suspensão desses pagamentos, é medida que se impõe.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para determinar que a ré proceda com a devolução dos valores pagos pelo autor, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator